Tribunal: TJSP
Processo: 1005833-60.2021.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM PLEITO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – OPERAÇÃO DE ATIVIDADE INDUSTRIAL – PERTURBAÇÃO À SEGURANÇA, SOSSEGO E SAÚDE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – Condenada a ré ao cumprimento da obrigação de fazer, consistente em providenciar isolamento acústico adequado no prazo de 60 dias, sob pena de multa diária

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM PLEITO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – OPERAÇÃO DE ATIVIDADE INDUSTRIAL – PERTURBAÇÃO À SEGURANÇA, SOSSEGO E SAÚDE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – Condenada a ré ao cumprimento da obrigação de fazer, consistente em providenciar isolamento acústico adequado no prazo de 60 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00 – Pleito indenizatório afastado – Apelo da ré – Descabimento – Alegações devidamente repelidas em primeiro grau – Sentença mantida integralmente nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso não provido.